Tribunal: TJES
Processo: 5014083-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014083-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBINSON CUNHA PESSANHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RISCO À ORDEM PÚBLICA.

ORDEM DENEGADA.

1.
rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2.

O
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
(quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como
o conteúdo das interceptações telefônicas e prints de conversa
)
,
e o risco de reiteração delitiva.

4. Ordem
denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5014083-97.2024.8.08.0000

PACIENTE
:

ROBINSON CUNHA PESSANHA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA

VARA

ÚNICA
DE
VARGEM ALTA
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ROBINSON CUNHA PESSANHA
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA

VARA

ÚNICA
DE
VARGEM ALTA
/
ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0000885-60.2022.8.08.0061
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o crime previsto
no
art. 33,
35
e 40, inciso IV, todos da Lei no 11.343/2006.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente
.
Ademais, alega não estar preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Com base em tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, confirmando-se a liminar quando do julgamento do mérito. Subsidiariamente, pede pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Parecer para indeferimento do pedido em id 10298328.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não h
ouve
elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

D
epreende-se
dos autos
que
, OPERAÇAO ALTO FORMOSO, realizada por esta Unidade de Execução com o apoio da Agência de Inteligência do 9
º
Batalhão de polícia Militar com, o fito de investigar ações de criminosos diretamente ligados ao tráfico de drogas, apurou-se, após interceptações de comunicações telefônicas autorizadas, que os ora denunciados constituíram organizações criminosas (Grupos 01 e 02) e associação para o tráfico de drogas (Grupo 03) em Varge
m
Alta e outros Municípios do Sul do Estado do Espírito Santo. Constam das peças de informações registradas nesta Promotoria de Justiça, as quais instruem a presente denúncia, que policiais militares que atuam neste município, com o apoio de policiais do Serviço de Inteligência do 9
º B
atalhão da Polícia Militar, realizaram o mapeamento de endereços utilizados para prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse/porte ilegal de arma de fogo, existindo, ainda, a informação de que em tais locais estariam sendo guardados objetos de diversos crimes, como roubos e furtos. Durante as diligências investigativas realizadas nos autos do PIC em epígrafe, foram identificadas 03 células criminosas interligadas que atuam nas cidades de Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivacqua e Mimoso do Sul, mas com ramificações em outros municípios da região sul capixaba.

I
sto posto deixo de comentar as especificidades do caso em concreto, uma vez a denúncia delongada, com
inúmeras
páginas de PDF, por se tratar de OPERAÇÃO policial em combate de crime organizado com pluralidade de réus.

A
nte o exposto,
fora
m
atribuíd
os
a
o paciente a suposta prática do delito previsto no
art. 33,
35
e 40, inciso IV, todos da Lei no 11.343/2006.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
além de outros,

cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
(quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como
o conteúdo das interceptações telefônicas e prints de conversa
)
,
e o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Aponto, ainda, que

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há
cerca de
2

(dois
)
anos
. Todavia,
o feito teve inúmeros andamentos,
conforme verifica-se
nos autos acostados
,
tendo-se em vista que o processo engloba a presença de multidenunciados, sobretudo
30
réus
,
sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa,
uma vez a pluralidade de réus
.

Isto posto
, não havendo fatos novos
capazes de alterar o
entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada
em harmonia com ordenamento jurídico
vinculado ao caso concreto.

Ante o exposto,
DENEGO
A
ORDEM

REQUERIDA.

É como voto.

6

Vitória, 25 de outubro de 202
4
.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR